Tribunal: TJMT
Processo: 0018816-23.2016.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018816-23.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELADO), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA - CPF: 481.849.181-00 (APELADO), V. A DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 09.636.081/0001-95 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA - CPF: 481.849.181-00 (APELANTE), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), V. A DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 09.636.081/0001-95 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), detran-mt (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS
NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 10,
CAPUT
, I E VIII E ART. 11,
CAPUT
, I, DA LEI N. 8.429/92
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a
responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

4. Co
mo a conduta atribuída aos Réus tipificada no art. 11 , inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada

pela Lei nº 14.230 /21 não há se admitir a condenação com base em tal dispositivo, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º , inciso XL , da Constituição Federal.

5.
In casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais
previstas na
Lei nº 8.666/1993
para inexigibilidade de licitação
não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta dos Requeridos, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agentes públicos.

6.
Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8.429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

7.
Diante da manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida pelo Juízo Singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018816-23.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO: IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA, V. A DE OLIVEIRA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra
e de Recurso Adesivo interposto por
Iolanda Cristina do Nascimento e V. A. de Oliveira ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Fábio Martins Junqueira, Iolanda Cristina de Nascimento Garcia e V. A. de Oliveira ME,
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 10, caput, I e VIII e art. 11, caput, I, da Lei n. 8.429/92. (ID n. 150900202 – p. 18/30)

Todavia, determinou o aguardo do prazo recursal para o desbloqueio dos valores constritos.

Em suas razões recursais
(
ID n. 150899134),
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pela reforma da sentença recorrida para que os Recorridos sejam condenados pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 9º, caput, art. 10, I, IX e XI, e art. 11, caput, e I da Lei nº 8.429/92, ressaltando que restou comprovado o direcionamento de contratação e fraude ao processo de dispensa de licitação, por inexistir exclusividade de fornecedor.

As contrarrazões foram apresentadas por
Iolanda Cristina do Nascimento
(ID 150900234) e por
V. A. de Oliveira ME
(ID n. 150900240), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Em seu recurso, o
Município de tangará da serra
(ID n. 150900245) suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por entender necessária a produção de provas para comprovar a prática do ato ímprobo por parte dos Requeridos.

A Certidão de ID n. 150899136, atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões ao recurso do Município de Tangará da Serra.

Por sua vez,
Iolanda Cristina do Nascimento
(ID n. 150900236) e
V. A. de oliveira ME
(ID n. 150900242) apresentaram Recurso Adesivo, questionando a manutenção da constrição de bens até o trânsito em julgado, ao argumento de que não existem provas do prejuízo causado e probabilidade de provimento do apelo interposto pelo Ministério Público e pelo Município de Tangará da Serra.

As contrarrazões aos recursos adesivos foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID n. 150899131) e pelo Município de Tangara da Serra (ID n. 151130693)

As certidões de ID ́s n. 150900249 e 150899105 atestam a tempestividade dos recursos.

A
certidão de ID n. 1514801 atestam a dispensa de recolhimento de preparo recursal pelo Ministério Público Estadual e pelo Município de Tangara da Serra e a certidão de ID n. 151479177 atesta que os recursos adesivos interpostos por
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia e por V. A. Oliveira ME
estão sem a devida comprovação do pagamento do preparo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 153038693, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Em despacho proferido no ID n. 154023690 foi determinada a intimação das Apelantes
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia e por V. A. Oliveira ME
, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedessem ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em atendimento à determinação contida no ID n. 154023690), as Apelantes
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia
e
V. A. de Oliveira ME
,
se manifestaram no ID n. 155498671 pelo prosseguimento da análise dos recursos independentemente do recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que,
tanto a empresa V. A. de OLIVEIRA, quanto a professora Iolanda, não dispõe de recursos para referidas despesas, vez que, há anos, estão com dificuldades financeiras ocasionadas pelo bloqueio de bens e valores, dentre outras situações (pandemia, por exemplo).

Na ocasião ressaltaram, ainda, que
, verifica-se da própria cota ministerial de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, não houve ato de improbidade no presenta caso, no qual o MP através de sua douta Procuradoria requereu o desprovimento da apelação aviada pela promotoria em Tangará da Serra-MT.

Ato contínuo, em despacho proferido no ID n. 156171155, esta Relatora
consignou que além de não sido formulado pedido de assistência judiciária gratuita, as Apelantes não apresentaram qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência, bem como que
i
nobstante as alterações promovidas pela Lei n. 14.230, de 25/10/2021 à Lei n. 8.429/92, em especial a que incluiu o art. 23-B, a qual estabelece que nas ações de improbidade administrativa não haverá adiantamento de preparo recursal, a referida modificação legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto não se encontrava em vigência ao
tempo da interposição dos recursos interpostos por Iolanda Cristina e por V. A. de Oliveira ME (11/2/2021 – ID n.
150900236 e 150900242
).

Em seguida, novamente foi determinada a intimação das Apelantes para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de caracterização da deserção.

Em nova manifestação, colacionada no ID n. 156513685, as Apelantes reiteram a petição de ID n.
155498671, no sentido de que não dispõem de recursos para o pagamento do preparo recursal, sem juntar nenhum documento comprobatório de suas alegações.

Ato contínuo, em decisão proferida por esta Relatora no ID n. 161937687, não foram conhecidos os recursos de apelação interpostos por
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia
e de
V. A. de Oliveira ME
, ante a caracterização da deserção.

A certidão de ID n. 167288696 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação dos Apelantes
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia
e de
V. A. de Oliveira ME acerca da decisão de ID n. 161937687.

Em petição acostada no ID n. 169147153, a Apelada
Iolanda Cristina do Nascimento Garcia
pugnou pela revogação da decisão interlocutória que determinou o bloqueio do veículo GM COBALT, 2015, Placa QBB6791, Renavan n. 01036387108, de sua propriedade, para que possa ser realizada a baixa perante o DETRAN/MT, uma vez que em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 1º/5/2023 foi atestada a sua perda total; o que foi deferido pela decisão de ID n. 191754155.

Os autos vieram então conclusos para julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra/MT.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra
e de Recurso Adesivo interposto por
Iolanda Cristina do Nascimento e V. A. de Oliveira ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida
pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Fábio Martins Junqueira, Iolanda Cristina de Nascimento Garcia e V. A. de Oliveira ME,
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 10, caput, I e VIII e art. 11, caput, I, da Lei n. 8.429/92. (ID n. 150900202 – p. 18/30)

Todavia, determinou o aguardo do prazo recursal para o desbloqueio dos valores constritos.

Diante do não conhecimento dos recursos adesivos interpostos por
Iolanda Cristina de Nascimento Garcia e V. A. de Oliveira ME
em decorrência da caracterização da deserção (ID n.
161937687)
, passo à análise do mérito dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Tangará da Serra e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para transcrever o relatório da sentença recorrida:

(...)

Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado em face de Fábio Martins Junqueira, Iolanda Cristina de Nascimento Garcia e V. A. de Oliveira ME, devidamente qualificados nos autos.

Segundo narra a inicial e no Inquérito Civil anexo, os réus Fábio e Iolanda, no exercício de suas funções públicas concorreram para que o Município de Tangará da Serra arcasse com o prejuízo de
R$ 299.200,00 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais), devido ao fato de que não houve processo licitatório para a autorização na compra de kits pedagógicos da empresa requerida.

A justificativa do prefeito Fábio e da Secretária da Saúde da época, Iolanda, é que a dispensa da licitação se deu pela exclusividade nos materiais fornecidos pela Empresa V. A. de Oliveira ME.

Por outro lado, aduz o ente ministerial que a referida conduta dos réus ensejaram na sua responsabilidade por improbidade administrativa, já que existe outra empresa, qual seja, Brink Mobil, que fornece o mesmo kit pedagógico adquirido pelo Município. Ainda salienta que o procurador do Município, Gustavo Porto Franco Piola, alarmou os requeridos da irregularidade na inexigibilidade da licitação.

Após regular processamento do feito, ao proferir a sentença (ID n. 150900202 – p. 18/30), o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,

não houve ilegalidade na contratação direta entre os réus, posto que a empresa demandada atestou o seu caráter exclusivo sobre a outra empresa, qual seja, Brink Mobil
.

Destacou, ainda, que,
mesmo que a empresa Brink Mobil obtivesse o mesmo projeto pedagógico fornecido pela empresa requerida, o que não ficou constatado, por ausência de comprovação nos autos, esta não deveria ser a escolha correta do ente municipal quando aberto o processo licitatório, porquanto a dispensa de licitação se deu por contrato que gerou a despesa de R$ 299.200,00 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais) com a contratação dos mesmos kits pedagógicos, vislumbro que a Empresa Brink Mobil ocasionaria um gasto a mais de R$ 397.050,00 (trezentos e noventa e sete mil e cinquenta reais) ao Município, ou seja, um preço de 132,7% (cento e trinta e dois virgula sete por cento) acima da estimativa apresentada pela Empresa V. A de Oliveira, ora demandada nos autos,

Consignou, também, que,
a devolução do dinheiro por parte dos réus, implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Erário, tendo em vista que os materiais estão sendo usufruídos e demonstrada a regularidade da compra.

Por fim, asseverou que,
estão ausentes provas do dolo ou da culpa grave dos réus, do prejuízo ao erário e do enriquecimento ilícito, motivo pela qual a pretensão do Parquet não merece acolhimento.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra suscita exclusivamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de provas (ID n. 150900245).

Argumenta que, a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente a prova oral, no sentido de comprovar a existência de dolo na conduta dos apelados na prática de ato lesivo ao erário.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois, é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

8. Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

No caso dos autos, o juiz singular ressaltou que,
ainda que se trate de matéria de fato e de direito, há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas em audiência
.

Conforme anteriormente ressaltado, o Magistrado é livre para julgar a demanda, quando convicto de que os elementos que instruem o feito, naquele instante, sejam suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Registro que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito esta prejudicial de mérito.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Como se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.,

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n.
150900721
), que são atribuídas ao Recorridos Fábio Martins Junqueira, Iolanda Cristina do Nascimento Garcia e à Empresa V. A. de Oliveira ME a prática de ato de improbidade administrativa previstos nos artigos
10, caput, I e VIII e art. 11, caput, I, da Lei n. 8.429/92
, em decorrência de o Requerido Fábio Martins Junqueira, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Tangará da Serra e da Requerida Iolanda Cristina do Nascimento Garcia, no exercício da função de Secretária Municipal de Educação terem autorizado a aquisição de Kits Pedagógicos de Matemática Fundamental I e II da Empresa V. A. de Oliveira ME
por meio de inexigibilidade de licitação, sem a observância das normas
obrigatórias da Lei n. 8.666/93, causando suposto prejuízo ao erário no valor
total de R$ 299.200,00 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais).

Narra a inicial, que,
o procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação teve seu início por meio do MEMO nº 678/ADM/SEMEC/2014, feito pela Ré Iolanda, no qual ela solicitou Procedimento de Inexigibilidade de Licitação para aquisição dos Projetos Pedagógicos em tela, justificando a inviabilidade de competição devido a empresa V.A de Oliveira- ME ser representante da Editora PNE e, esta última, deter a exclusividade de fornecimento dos referidos kits pedagógicos; tendo o Réu Fábio Martins Junqueira posteriormente, ratificado os atos exarados pela Ré Iolanda, autorizando a abertura do processo de Inexigibilidade, fazendo com que o Município de Tangará da Serra adquirisse os kits pedagógicos de matemática e a mapoteca pelo valor de R$ 397.650,00 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta reais).

Destaca que,
além de o procedimento de inexigibilidade de licitação ter sido instruído com parecer jurídico desfavorável à contratação, no decorrer das investigações teria sido verificado que a exclusividade em que se baseou a inexigibilidade em subjudice de fato NÃO EXISTE, conforme consta no relatório de diligências de fls. 261/285, a empresa BRINK MOBIL fornece o mesmo kit pedagógico de matemática adquirido pelo Município de Tangará da Serra, inclusive com mais itens e contendo o projeto pedagógico, evidenciando que a empresa não possuía a exclusividade na qual se pautou a inexigibilidade nº 009/2014, na medida em que, a declaração de exclusividade apresentada pela empresa Ré V.A de Oliveira- ME, acostada às fls. 83, versa sobre a exclusividade de comercialização dos Projetos Pedagógicos de autoria de RAFAEL PROCÓPIO.

Quanto à conduta prevista no
art. 10,
caput
e I e VIII
da Lei n. 8.429/92
(
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

Como é de notório conhecimento, a licitação se trata de procedimento obrigatório para a Administração Pública realizar suas contratações (produtos, obras, serviços etc.), nos termos do que dispõe a Constituição Federal, no art. 37, XXI.

Trata-se de regra que comporta, contudo, algumas exceções, elencadas na legislação de regência. À época dos fatos tratava-se da Lei nº 8.666/1993, a qual dispõe que:

Art. 25.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição
, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes
;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
[Destaquei]

In casu
, a respeito do requisito objetivo, entendo que, inobstante demonstrada
a não observância das formalidades legais previstas na Lei
n. 8.666/93 para a realização de procedimento de inexigibilidade de licitação para a aquisição dos kits pedagógicos supramencionados, em especial o direcionamento e exigência de marca específica dos produtos adquiridos sem a necessária comprovação de exclusividade
, não
se vislumbra dos autos a demonstração de que os agentes públicos requeridos tenham atuado com dolo de lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido; tratando-se, na verdade, de conduta negligente no exercício da praxe administrativa
, o que torna descabida a condenação por ato de improbidade administrativa.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 153038693
),
não há no conjunto probatório elemento indicando que a aquisição de itens de marca diversa custaria ao erário municipal, valores menores ou iguais aos pagos. Pelo contrário, a informação que consta é que a aquisição de forma separada dos produtos de marca diversa, mas semelhantes ultrapassam os valores desembolsados pelo Município à empresa V.A de Oliveira ME.

Consignou, ainda, que,
o fato inclusive não foi refutado pelo Ministério Público, o qual asseverou que: “(...) em que pese os valores desta serem maiores que os da V.A DE OLIVEIRA – ME, não enseja na lisura da contratação, visto que se há outros fornecedores do mesmo autor, ou, produto similar, haveria, de fato, uma licitação com competividade, tendo como um dos princípios a busca pelo menor preço, logo, não se saberia o valor que de fato poderia ser contratado pela Administração se viesse ocorrer uma licitação.”

Com efeito, é preciso considerar que mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício afastou a caracterização de ato ímprobo, em decorrência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à LIA, especialmente por não ter ido caracterizado o elemento subjetivo na conduta do agente público.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ OU DESONESTIDADE – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com a Lei nº 8.666/1993: “é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação” (art. 25, II) e ainda “Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.” (art. 13, V).

2.
A contratação de advogado e/ou escritório de advocacia, mediante inexigibilidade de licitação, por si só, não é considerada ato de improbidade, na medida em que se comprovam a necessidade/utilidade para a Administração e o interesse público, mormente ausente demonstração de prejuízo.

3. Apelo desprovido, sentença ratificada.

(TJ-MT 00164573620028110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 7/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/6/2022). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Dessa forma, não se comprovando no caso sub judice o elemento volitivo, qual seja o dolo específico, de

causar dano ao erário,
não há que se falar em condenação dos Requeridos nas sanções do art. 10 da LIA.

Além disso,

em consequência da alteração promovida pela
Lei nº
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista no inciso II (
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício
) passou a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse aspecto, considerando que a inicial da Ação Civil Pública também atribui aos Requeridos a prática de ato de improbidade previsto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei n. 8.429/92,
sendo o referido inciso expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, não há que se falar em condenação com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que sendo afastada, no presente caso, a prática de ato de improbidade administrativa por parte de todos os agentes públicos, não há como se admitir a condenação do particular de forma exclusiva.

Isso porque, o art. 2º da Lei Federal n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 conceitua
agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei; isto é, pessoas físicas que se vinculam de alguma forma à administração pública.

Inobstante a referida Lei admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVA.
AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face da Associação das Profissionais do Sexo e Congêneres do Estado do Rio Grande do Norte - ASPRORN, e da respectiva presidente, Maria da Paz Soares, em razão de ilegalidades no Convênio 150/200/SPM/PR, firmado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República.

2. No primeiro grau, a petição inicial não foi recebida por inadequação da via eleita, em razão da ilegitimidade passiva das demandadas. A Corte de origem, contudo, deu provimento ao Apelo do Parquet federal para reconhecer a legitimidade dos demandados com o prosseguimento da demanda.

3. O STJ entende que "
os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado
" (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014.

4. Sobre a matéria,
a Lei 14.230/2021 introduziu o parágrafo único ao art. 2º da Lei 8.429/1992. Como se observa, o teor do novo dispositivo não destoa do antigo art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, de modo que não merece reforma a jurisprudência já consolidada pelas Primeira e Segunda Turmas do STJ, no sentido de que se mostra inviável o manejo da Ação Civil Pública por improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

5. Recurso Especial provido.

(STJ – REsp n. 1.980.604/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No mesmo sentido é a lição de Daniel Assumpção, em sua obra Manual de Improbidade Administrativa: “
Conforme dispõe o art. 3.º da Lei 8.429/1992, as disposições da Lei somente serão aplicadas aquele que “induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

A indução significa que o particular vai introduzir a ideia da prática da improbidade administrativa no estado psíquico do agente público. Não basta, portanto, a instigação, ou seja, o estímulo ou reforço da intenção de praticar a improbidade, já existente no estado psíquico do agente público. A concorrência para o ato de improbidade, por sua vez, pressupõe o auxílio material prestado por terceiro ao agente público.

Ressalta-se, por fim, que, sendo mantida a sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por consequência lógica, a liminar que anteriormente havia sido deferida pelo Juízo a quo para decretar a indisponibilidade dos bens dos Requeridos perdeu a eficácia ante os efeitos automáticos para fins de sua manutenção.

A propósito, a esse respeito estabelece o art. 296 do CPC,
in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A

jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO QUE AO REFORMAR SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITO AUTOMÁTICO.

1. Cessa a eficácia da tutela antecipada com a superveniência de julgamento de improcedência do pedido principal da controvérsia. 2. Agravo conhecido e provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1536463 SP 2015/0132034-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017). [Destaquei]

Como se vê, diante da manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pelo
Município de Tangará da Serra,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa e, consequentemente,

determino a imediata revogação da eficácia da tutela antecipada de indisponibilidade dos bens dos Requeridos deferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024